Tribunal: TJSP
Processo: 0026200-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a r. decisão que acolheu a impugnação da FESP e extinguiu o feito - Alegação de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios está implícita na decisão transitada em julgado - Título executivo judicial que não tratou da matéria - Diante da omissão, cabia à parte interessada opor embargos de declaração ou ajuizar ação

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a r. decisão que acolheu a impugnação da FESP e extinguiu o feito - Alegação de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios está implícita na decisão transitada em julgado - Título executivo judicial que não tratou da matéria - Diante da omissão, cabia à parte interessada opor embargos de declaração ou ajuizar ação autônoma, nos termos do art. 85, § 18, do CPC - Respeito à coisa julgada - Decisão mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026200-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA LUIZA
WORSCHECH, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026200-55.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 0026200-55.2018.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
MARIA LUIZA WORSCHECH
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.757
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão de
reformar a r. decisão que acolheu a impugnação da FESP e
extinguiu o feito - Alegação de que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios está implícita na decisão transitada em
julgado - Título executivo judicial que não tratou da matéria -
Diante da omissão, cabia à parte interessada opor embargos de
declaração ou ajuizar ação autônoma, nos termos do art. 85, § 18,
do CPC - Respeito à coisa julgada - Decisão mantida Apelação
desprovida.
Trata-se de Apelação interposta por Maria Luiza Worschech em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, impugnando a r. decisão de fls. 105/106, que
acolheu a impugnação da FESP e extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo
a que não há valores a serem executados, posto que a decisão transitada em julgado
não fixou honorários advocatícios.
Inconformada, sustenta a Apelante que a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo legal está implícita no
julgado, haja vista se tratar de demanda meramente declaratória, sem valores a
executar.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
com
contrarrazões (fls. 123/126).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026200-55.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Não obstante as alegações tecidas pela Apelante, fato é que a r.
decisão não comporta qualquer reparo e, por consequência, o recurso não merece
provimento.
A Autora, ora Apelante, ajuizou ação pretendendo a anulação do
ato que indeferiu licença para tratamento de saúde, regularizando-se a frequência e o
pagamento em relação aos períodos em aberto.
A r. sentença julgou o pedido procedente (fls. 22/25). Em
sequência, o v. Acórdão (fls. 26/33) deu parcial provimento aos recursos oficial e
voluntário da Fazenda Pública para determinar a incidência de juros de mora na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
O Acórdão transitou em julgado em 03.08.2018 (fls. 34).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, houve impugnação
da FESP (fls. 95/97), alegando que, a despeito dos cálculos apresentados pela
exequente, não houve determinação condenando-a ao pagamento de 10% a título de
honorários advocatícios.
A magistrada a quo, reconhecendo a ausência de condenação no
título executivo, considerou indevidos os honorários advocatícios, extinguindo assim o
cumprimento de sentença.
Com efeito, em convicção com o entendimento do Juízo de
origem, em respeito à coisa julgada, incabível a discussão acerca dos honorários
advocatícios neste momento processual. Não há falar em condenação implícita,
devendo o pagamento de honorários advocatícios ser expressamente tratado na
decisão. Contudo, apesar de nem a sentença de fls. 22/25 nem o acórdão de fls.
26/33 terem decidido a respeito da matéria, não houve a oposição de embargos de
declaração pela Autora.
A omissão poderia ter sido sanada, ainda, por meio de ação
própria, como autoriza o Código de Processo Civil em seu art. 85, § 18: “Caso a
decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu
valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”. Contudo, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026200-55.2018.8.26.0053 -Voto no
4
previsão legal que permita tal arbitramento em fase de cumprimento de sentença,
devendo prevalecer o entendimento firmado pelo STJ na Súmula 453, que veda tal
possibilidade: “Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada
em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria”.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
Impugnação à execução
Alegação de que não foram fixados
honorários advocatícios em favor do Município e que a alteração da
decisão não leva à inversão automática Acolhimento da alegação
Diante da omissão do acórdão, a parte deveria opor embargos de
declaração para supri-la Não tendo assim agido, cabe à advogada
interessada ingressar com a ação de conhecimento para pleitear a
fixação dos honorários Inteligência do art. 85, § 18 do CPC Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0001044-77.2019.8.26.0361; Relator (a): José
Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários advocatícios. Omissão da
decisão exequenda. Acórdão que, ao dar provimento ao recurso para
reformar a sentença, foi omisso quanto á fixação dos honorários à
parte vencida. Inversão automática da sucumbência. Súmula 453, STJ.
Art. 85, § 18 do CPC.
Honorários. Ante a omissão do acórdão
exequendo, cumpria à parte interessa opor embargos de declaração
para sanar o vício; não o tendo feito, a pretensão, formulada sob a
égide do CPC/73, encontra óbice na súmula no 453 do STJ. Ainda que
se aplicasse a legislação em vigor, certo é que cabe à advogada
interessada ajuizar ação de conhecimento para pleitear a fixação dos
honorários devidos, a teor do que consta do art. 85, § 18 do CPC/15.
Embargos acolhidos. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001756-65.2016.8.26.0099; Relator (a):
Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Bragança Paulista - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026200-55.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017)
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Ana Liarte
Relatora